Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706979-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Thaibanes Luiz Correa Batista Agravados: Banco Itaucard S/A Visa do Brasil Empreendimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaibanes Luiz Correa Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701400-49.2022.8.07.0007. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator